Tribunal: TJDFT
Processo: 0741196-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741196-68.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA ARAUJO PRIMO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCA ARAUJO PRIMO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO” ajuizada em face do COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB: “Trata-se de ação de conhecimento promovida por FRANCISCA ARAUJO PRIMO em desfavor de CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, na qual requer a concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos: "i. A determinação à Caesb para se abster de cortar o fornecimento de água, inserindo na ordem multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por descumprimento; ii. Que determine à promovida que se abstenha de negativar o nome da autora, em razão de sua impossibilidade de pagar um valor absurdo, também sob pena de multa diária." Quanto ao pedido de tutela de urgência, este somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, não se vislumbra a possibilidade de concessão da tutela de urgência reclamada, porquanto, a despeito de a cobrança de conta de água ter sido realizada em valor maior que a média apresentada pela autora, a questão relativa à higidez do valor cobrado é medida que demanda a devida dilação probatória, a fim de se verificar em que condições a medição foi realizada e a existência de eventual irregularidade, a qual não se revela, em sede de cognição sumária, comprovada. Por esses fundamentos, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. A documentação apresentada pela autora demonstra ser ela hipossuficiente, pois percebe proventos mensais na ordem bruta de R$ 2.191,44 (ID 143055872). Além disso, a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, CPC/2015), inexistindo nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, CPC/2015), razão pela qual defiro à parte autora a gratuidade de justiça. Anote-se Em tempo, emende-se a petição inicial, apresentando nova peça na íntegra, a fim de indicar a qualificação completa da requerida, inclusive o número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), nos moldes do art. 319 do CPC. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.” A Agravante sustenta que foi demonstrado, por meio de faturas de água anteriores e laudo de profissional que atesta a inexistência de vazamentos, que a cobrança feita pela Agravada é abusiva, sendo decorrente de erro provocado pela troca do hidrômetro. Afirma que não tem possibilidade de pagar as faturas de valor exorbitante sem o comprometimento de suas necessidades básicas. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Agravada que se abstenha de cortar o fornecimento de água e de negativar o seu nome. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. As faturas de fls. 20/27 ID 41916024 mostram que, de janeiro a agosto de 2022, o consumo de água da Agravante variou entre 16 a 20 m3, oscilando de R$ 145,64 a R$ 247,71. As faturas de setembro e outubro registraram consumo 55 e 41 m3, nos valores de R$ 1.266,38 e R$ 744,87 (fls. 28/29 ID 41916024). O laudo técnico de fl. 17 ID 41916024 sinaliza que o aumento exponencial não decorreu de vazamentos no imóvel. Nesse contexto, embora seja necessária maior dilação probatória a respeito do funcionamento hidrômetro, aumento de tal proporção no consumo de água descortina, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante. O risco de dano, a seu turno, resulta da possibilidade de interrupção do fornecimento de água e da inscrição do nome da Agravante em cadastros de proteção ao crédito. Isto posto, defiro a tutela de urgência para determinar que a Agravada se abstenha de suspender o fornecimento de água e de inscrever o nome da Agravante em cadastro de inadimplentes, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 200,00. Intime-se para cumprimento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator